Tribunal: STF
Processo: AI 747219
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   do STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - DL 70/66. OFENSA REFLEXA.
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão recorrido
   decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional (DL
   70/66). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
   Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.
III
   - Recurso protelatório. Aplicação de multa.
IV - Agravo
   regimental improvido.